Tribunal: STF
Processo: Rcl 38375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega que os atos judiciais ora impugnados – emanados da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe – teriam transgredido a autoridade da decisão por mim proferida nos autos do RE 1.179.056/SE.
    A parte reclamante sustenta, em síntese, para justificar sua pretensão, o que se segue:
    “A autora da ação originária ajuizou a demanda pleiteando a concessão da pensão por morte (documento 1), cuja sentença foi de improcedência (documento 23).
    Em seguida, a parte autora interpôs recurso inominado, o qual foi provido por maioria (documento 31), tendo o INSS oposto Recurso Extraordinário (documento 34), eis que a Douta Turma Recursal de Sergipe afastara a fixação de Data de Cessação (DCB) da Pensão por Morte, ao declarar ‘incidenter tantum’ a inconstitucionalidade da MP nº 664/2014 e a lei de sua conversão, a Lei nº 13.135/2015. De registrar o Voto contrário (…), da lavra do Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima, que não reconheceu a inconstitucionalidade da DCB (documento 33).
    O Recurso Extraordinário interposto pelo INSS foi totalmente provido por esse C. STF (documento 40), cujo dispositivo trazemos à baila:
    ‘(...) Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte que versaram matéria idêntica à veiculada no caso em exame (RE 1.171.260/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.126.530/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.210.710/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência. 
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, ‘b’),  em ordem a determinar que o Tribunal ‘a quo’ observe a orientação jurisprudencial em referência e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.’
    Contudo, ao retornarem os autos para que a Douta Turma Recursal de Sergipe adequasse sua decisão à conclusão tomada no Recurso Extraordinário interposto pelo INSS e totalmente provido, houve a manutenção do Acórdão anterior, sob a equivocada premissa de que: o STF apenas teria afastado a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da MP nº 664/2014 e sua lei de conversão sob a análise dos requisitos de ‘relevância e urgência’, não impedindo a declaração de sua inconstitucionalidade pela Turma Recursal de Sergipe ‘sob outros fundamentos’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, observo que a presente reclamação revela-se insuscetível de conhecimento.
    Com efeito, os fundamentos que dão suporte às decisões proferidas pela colenda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe nos autos do Processo nº 0501191-16.2018.4.05.8504 mostram-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte reclamante, cuja decisão limitou-se a determinar que o Tribunal “a quo” observasse a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte a respeito da impossibilidade de exame, pelo Poder Judiciário, salvo nos casos de excesso de poder, dos requisitos de relevância e urgência para edição de medidas provisórias, bem assim prosseguisse no julgamento da causa, como entendesse de direito.
    A análise das decisões impugnadas nesta ação reclamatória evidencia que o órgão judiciário reclamado declarou a inconstitucionalidade da MP nº 664/2014 por razões de ordem material que não foram objeto de apreciação no provimento judicial ora indicado como parâmetro de controle.
    Vê-se, daí, que a “ratio decidendi” subjacente aos atos decisórios ora questionados revela-se substancialmente diversa das razões que deram suporte à decisão por mim proferida no exame do RE 1.179.056/SE, de que fui Relator.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – torna inviável o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal, bastando para afastar, por incognoscível, a alegação de desrespeito à autoridade do paradigma de confronto invocado pela parte ora reclamante como suporte de sua pretensão.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente,  mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL.
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, no caso, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator